Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-77.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704230-77.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FERNANDA RIBEIRO BORTOLI DESPACHO 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para reformar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento (ID 13239284). 2. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 32, §2o, do RITRJE. Após, conclusos. Brasília, 24 de janeiro de 2020.